Tribunal: STF
Processo: RHC 81454
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE CONCLUIU PELA VALIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA
EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
Decisão que não diverge da pacífica orientação desta Corte
de que, nas hipóteses em que o recorrente é representado por
diversos advogados com amplos poderes, sem nenhuma ressalva ao
recebimento de intimação, basta para sua validade que a publicação
seja feita em nome de um deles.
Recurso desprovido.